Tribunal: TJES
Processo: 5014116-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014116-25.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIONALDO MOTEN FERNANDES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014116-25.2022.8.08.0011

Recorrente: LIONALDO MOTEN FERNANDES

Recorrida: CLARO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7677673).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LIONALDO MOTEN FERNANDES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que restou incontroverso a ausência de comprovação, pela parte recorrida, da regularidade da contratação do serviço de telefonia móvel pelo recorrente, sendo evidente a falha na prestação de serviços ao cobrar por serviço não contratado.

Desse modo, o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida ao recorrente indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de débitos relacionados à linha telefônica em comento, bem como determinou o cancelamento da indigitada linha e condenou a parte recorrida ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pelo recorrente (R$ 100,89), devidamente atualizado. No entanto, julgou improcedente o pleito indenizatório relativo aos alegados prejuízos extrapatrimoniais.

Sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser parcialmente reformada
, sendo evidente o prejuízo moral suportado pelo recorrente, decorrente da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente por ser sido cobrado e por ter pago por serviço que não contratou.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
LIONALDO MOTEN FERNANDES
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)